Tribunal: TJSP
Processo: 0534493-59.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Preço Público, ISSQN e Multas – Extinção da ação decretada em primeiro grau em razão do reconhecimento de nulidade das CDAs – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação da lei municipal que fundamenta as cobranças – Vício diretamente relacionado aos requisitos

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Preço Público, ISSQN e Multas – Extinção da ação decretada em primeiro grau em razão do reconhecimento de nulidade das CDAs – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação da lei municipal que fundamenta as cobranças – Vício diretamente relacionado aos requisitos essenciais das CDAs, não incidindo a regra do art. 2o, § 8o, da LEF – Sentença mantida - Recurso desprovido.